Tribunal: TJMT
Processo: 1002740-42.2024.8.11.9005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002740-42.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO GONCALVES - CPF: 061.369.541-09 (AGRAVADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR FORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para proibir a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda.

2.

A ação de origem trata de revisão de cláusulas contratuais, com alegação de abusividade nos encargos financeiros, taxas de juros e tarifas adicionais, resultando em pedido de devolução de valores pagos indevidamente.

3.

O Juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória para impedir a inscrição do nome do Autor nos cadastros restritivos, fixando multa diária em caso de descumprimento, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que proibiu a inclusão do nome do Autor nos órgãos de restrição ao crédito deve ser reformada, à luz da necessidade de continuidade das obrigações contratuais; e
(ii) analisar se houve demonstração suficiente de risco de lesão grave ou de difícil reparação para justificar a revogação da medida cautelar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A medida deferida pelo Juízo de primeiro grau visou resguardar o Autor contra possíveis restrições indevidas durante a discussão judicial das cláusulas contratuais, com base na verossimilhança das alegações de abusividade e na necessidade de preservar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

6.

A concessão da tutela provisória não implicou exoneração das obrigações contratuais por parte do Agravado, mantendo-se a exigibilidade das parcelas incontroversas.

7.

Não foi demonstrada, pela Agravante, prova concreta de prejuízo irreparável decorrente da decisão agravada, tampouco a inexistência de abusividade nos encargos contratuais discutidos na ação principal.

8.

O Código de Defesa do Consumidor (artigos 4º, I, e 51, IV) ampara a proteção ao consumidor como parte vulnerável na relação contratual, justificando a adoção da medida cautelar para evitar danos irreparáveis.

9.

Assim, a manutenção da decisão impugnada atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido para manter a decisão agravada, preservando a proibição de inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento).

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela provisória de urgência para impedir a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito durante a discussão judicial de cláusulas contratuais abusivas visa resguardar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.”
“2. A medida cautelar concedida não implica a suspensão da exigibilidade das parcelas incontroversas, preservando as obrigações contratuais do devedor.”

Legislação relevante citada:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, I, e 51, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos Ação Revisional de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente n. 1013727-66.2024.8.11.0040, manejado pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, apenas, para proibir a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que estará deixando de receber aquilo que foi contratada com ciência de ambas as partes das cláusulas ali previstas.

Assevera que para a discussão do contrato em juízo, o devedor deve continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo

contratados, o que não impede a caracterização da mora e as ações de cobrança dela decorrentes, inclusive a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito e medidas coercitivas visando à retomada do bem.

Salienta que o pagamento de valor incontroverso indicado pelo agravado e pelo juízo a quo, em nenhuma hipótese, tem o efeito de afastar os efeitos da mora.

Aduz que não há indícios de qualquer abusividade ou ilegalidade no pactuado entre as partes e, o que, se somado a não efetivação de depósitos nos valores contratados, devendo ser mantido o nome do Agravado nos órgãos de restrição de crédito.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 254854160).

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 260025150, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos Ação Revisional de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente n. 1013727-66.2024.8.11.0040, manejado pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, apenas, para proibir a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na demanda.

Denota-se dos autos que a ação de base visa discutir a validade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, notadamente quanto à alegação de abusividade nos encargos financeiros cobrados, taxas de juros e inclusão de tarifas adicionais que, segundo o agravado, resultariam em onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual.

O Juiz singular ao analisar o pleito, decidiu pela concessão, em parte, da tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, DEFIRO a tutela requerida para proibir a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nesta ação. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato. Para a hipótese de descumprimento do preceito assinalado, fixo a multa diária (“astreintes”) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...).

Contra essa decisão, Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, verifica-se que a medida concedida pelo Juízo singular não implica exoneração das obrigações contratuais por parte do Agravado, mas, tão somente, resguarda seu nome de eventual restrição indevida enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Nesse contexto, observa-se que o Agravado questiona judicialmente cláusulas contratuais que, em juízo de cognição sumária, apresentam indícios de abusividade, sendo prudente e suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações e justificar a concessão da medida liminar.

Ademais, a decisão recorrida não impede a continuidade da discussão de mérito acerca da validade das cláusulas contratuais e tampouco inviabiliza a execução de eventuais valores incontroversos. Trata-se, pois, de medida acautelatória que visa preservar a boa-fé objetiva e evitar danos irreparáveis ao consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual, em conformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor (artigos 4º, I, e 51, IV).

Diante disso, não se verifica, nos autos, qualquer fundamento jurídico capaz de desconstituir a decisão agravada.

Não bastasse isso, a alegação de desequilíbrio contratual e prejuízo irreparável à agravante não restou comprovada de forma concreta, sendo insuficiente para justificar a reforma da decisão de primeiro grau.

Assim, considerando a necessidade de proteção ao consumidor e o risco de danos irreparáveis em caso de restrição indevida nos cadastros de crédito, revela-se prudente manter a decisão agravada em seus exatos termos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da tutela efetiva do consumidor.

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida se apresenta como medida compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025